Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em observância à Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à Portaria Conjunta no 33/2020 deste TJDFT, aguarde-se o retorno do curso dos prazos processuais no âmbito desta Corte de Justiça para eventual certificação do transcurso in albis ofertado no ID 15521524 ou juntada da respectiva resposta ao agravo interno de ID 15506558. Após, retornem à conclusão. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator